Tribunal: TJDFT
Processo: 0750868-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA. SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. NÃO DEMOSNTRADA
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido.

3. Recurso conhecido e desprovido.